Tribunal: TJDFT
Processo: 0718132-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718132-24.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIEGO PEREIRA DA PAIXAO AGRAVADO: ALBERTO ANTONIO SANTOS DA SILVA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DIEGO PEREIRA DA PAIXÃO contra a decisão de ID 232528632 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto por ALBERTO ANTONIO SANTOS DA SILVA E OUTROS, que rejeitou a impugnação apresentada. Afirma, em suma, que não há relação de consumo entre as partes, já que se trata de pedido de ressarcimento entre pessoas físicas; que o réu reside em São Paulo; que a citação é nula; que não assinou o aviso de recebimento; que há necessidade de produção de prova pericial; que houve afronta ao devido processo legal; que o valor bloqueado é impenhorável, porquanto inferior a quarenta salários-mínimos. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da incompetência do juízo, da nulidade da citação e da impenhorabilidade do valor bloqueado. Gratuidade de justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Em relação à impenhorabilidade dos valores bloqueados, em razão de não ultrapassarem o patamar de quarenta salários-mínimos, a matéria não foi suscitada na impugnação ao cumprimento de sentença (ID 223038467 dos autos de origem), tampouco analisada na decisão agravada. Desse modo, o conhecimento direto no segundo grau de jurisdição resultará em supressão de instância e, sem que o juízo apresente os fundamentos que culminaram na hipotética decisão – favorável ou não – a parte sequer conhece quais pontos impugnar, para viabilizar eventual reforma da decisão, por meio de recurso. Portanto, NÃO CONHEÇO do capítulo recursal sobre a impenhorabilidade do valor bloqueado. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço, em parte, do agravo de instrumento. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Quanto à incompetência relativa, não se trata de matéria que admite alegação na fase de cumprimento de sentença. O artigo 65 do Código de Processo Civil disciplina que se prorroga a competência relativa se o réu não alegar a incompetência em preliminar de contestação. Observe-se que, com o trânsito em julgado da sentença (ID 145402159 dos autos de origem), o artigo 525, VI, do Código de Processo Civil somente admite a alegação de incompetência relativa do juízo da execução, “caso o executado alegue que a escolha do exequente não respeitou os foros concorrentes previstos no parágrafo único do art. 516 do CPC” (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado. 9. ed. São Paulo: JusPodivm, 2024, p. 1023). Ou seja, apenas se admite o conhecimento de questão inerente à incompetência relativa se corresponder ao próprio cumprimento de sentença. O trânsito em julgado impede a discussão da incompetência relativa referente à fase de conhecimento. Sobre a nulidade da citação, a parte agravante declara que a assinatura constante do aviso de recebimento de ID 140213659 (autos de origem) não é sua. Contudo, a assinatura do mandado de citação corresponde a de seu nome, com o acréscimo de que o funcionário dos Correios indicou data de entrega. O artigo 248, §1o, do Código de Processo Civil dispõe que, no caso de citação pelo correio, a carta será registrada para entrega ao citando, exigindo-lhe o carteiro, ao fazer a entrega, que assine o recibo, circunstância preenchida na hipótese. Cabe ressaltar que o agravante declarou, no recurso, que, aproximadamente, vinte dias antes da assinatura do AR passou a residir em outro endereço, presumindo-se que, até então, residia, de fato, no endereço para o qual foi encaminhado o mandado de citação e no qual foi atestado seu recebimento por funcionário dos Correios, com presunção de veracidade. Assim, não há elementos suficientes para afastar a idoneidade do aviso de recebimento. Em elucidativo julgado, destacou-se que “que a mera alegação de ausência de autenticidade da assinatura, baseada no simples argumento de que a rubrica lançada no AR diverge da assinatura por extenso e em letra cursiva lançada em seu documento de identificação pessoal não é suficiente para comprovar a falsidade da assinatura que consta no AR de citação. Em se tratando de recebimento de correspondências, é corriqueiro que as pessoas assinem de forma diferente do que consta em seus documentos pessoais (...), cabendo destacar que essa afirmação decorre das regras de experiência comum, subministradas pela observação do que ordinariamente acontece (art. 375, do CPC).” (Acórdão 1718854, 0739474-96.2022.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/06/2023, publicado no DJe: 04/07/2023.) Em acréscimo, colaciona-se precedente desta Corte, consentâneo ao entendimento: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO. CORREIO. AR. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE. ENDEREÇO CONTRATUAL. CORRETO. AVISO. RECEBIMENTO ASSINADO. NOME. DEVEDOR. RG. ALEGAÇÃO.FALSIDADE. ASSINATURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. EXAME GRAFOTÉCNICO. DESNECESSIDADE. 1. A citação é ato imprescindível ao desenvolvimento válido do processo, uma vez que aperfeiçoa a sua existência pela formação de relação triangular entre juiz, autor e réu, garantindo o exercício do contraditório e da ampla defesa. 2. Por representar o ato processual que angulariza a relação processual e abre as portas para o contraditório e a ampla defesa, a citação deve guardar absoluta obediência aos termos da lei, sob pena de nulidade insanável, a teor do que dispõe o artigo 280 do Código de Processo Civil. 3. A certificação de recebimento/entrega da carta de citação, emitida pelo funcionário dos Correios, goza de presunção juris tantum de veracidade, exigindo comprovação irrefutável em sentido contrário. 4. Considera-se válida a citação realizada pelos Correios, quando todas as cartas foram recebidas, no endereço constante dos autos, sem oposição, pelo próprio citando, já que as assinaturas lançadas nos avisos de recebimento contém seu nome e número de registro geral (RG), além de terem sido assinadas na presença do carteiro. 5. Nos termos do artigo 525, §1°, inciso I, do Código de Processo Civil, o executado possa, na impugnação ao cumprimento de sentença, alegar falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento o processo correu à revelia, no caso, a mera alegação de divergência de assinatura não é suficiente para macular o ato de citação em questão ou autorizar exame grafotécnico, visto que ausente qualquer documentação que comprove a supracitada falsidade, ônus da prova que competia ao agravante. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1796471, 0733822-64.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJe: 23/01/2024.) (grifo nosso). Em conclusão, não resta verificada a probabilidade de provimento do recurso, imprescindível à concessão de efeito suspensivo. Ante o exposto, CONHEÇO, EM PARTE, e INDEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. À parte agravada, para contrarrazões. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora